Tribunal: TJDFT
Processo: 0706144-30.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706144-30.2021.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINA ALVES DE SOUZA RECORRIDO: RAONY BRANDAO DE OLIVEIRA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ALAMEDA NORTE DO CONDOMINIO SARANDI DESPACHO A parte RÉ requereu o benefício da justiça gratuita, que não foi analisado no juízo de origem. Verifica-se que a parte autora, em contrarrazões, impugnou tal pedido. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O benefício da gratuidade de justiça não pode ser deferido com base apenas na declaração formal. A parte ré, neste caso, tem o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, como exigido pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Assim, nos termos do art. 99, § 2o e 7o, do Código de Processo Civil, determino que no prazo de 48h a parte ré junte documentos que comprovem o seu estado de hipossuficiência, como por exemplo a Declaração de Imposto de Renda. Sem comprovação, a parte ré deverá recolher as custas/preparo sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator